Tribunal: STF
Processo: Rcl 90583
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. Eridan Vieira Guimarães de Oliveira alega ter o Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco desrespeitado, na Ação Ordinária n. 0001001-07.2022.8.17.3330, o entendimento firmado no julgamento, sob a sistemática da percussão geral, do RE 837.311 (Tema 784). 

Afirma tratar-se o caso de origem de ação ordinária em que busca o reconhecimento de seu direito subjetivo à nomeação no cargo de enfermeira após aprovação, na 18ª posição, em concurso público regido pelo Edital nº 001/2016.

Esclarece que, embora o edital tenha previsto o quantitativo de seis vagas, o ente municipal convocou 16 candidatos aprovados, dos quais sete não tomaram posse. Desse modo, passou a figurar na 11ª posição, portanto dentro do número de vagas que o ente público demonstrou ter interesse em preencher.

Aponta que 13 vagas encontram-se ocupadas por trabalhadores temporários, o que caracteriza, segundo a jurisprudência do STF, preterição arbitrária.

Narra que, embora a demanda tenha sido julgada procedente em primeiro grau de jurisdição, o Tribunal reclamado deu provimento ao reexame necessário, por entender que candidatos aprovados fora das vagas previstas em edital têm mera expectativa de direito, salvo hipóteses excepcionais que não restaram demonstradas no caso.

Indica a interposição de recurso extraordinário cujo seguimento foi negado com base no Tema 784, restando mantida a decisão em julgamento de agravo interno (art. 1.030, §2º, do CPC).

Requer, dessa forma, seja cassada a decisão reclamada. 

É o relatório. Decido.

 2. Não assiste razão à reclamante. 

Alega-se, no presente caso, a incorreta aplicação das diretrizes estabelecidas no julgamento do Tema 784/RG, cuja tese é a seguinte:

O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: 1– Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; 2 – Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; 3 – Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima. 

A pretensão de origem baseia-se, fundamentalmente, em dois pontos: i) a desistência de candidatos gera para a Administração Pública o dever de convocar os aprovados subsequentes, até que todas as vagas previstas na convocação sejam preenchidas e ii) a contratação de trabalhadores temporários para a realização de atividades típicas de cargos de natureza efetiva configura preterição arbitrária e, nessa medida, faz surgir o direito subjetivo do candidato aprovado à nomeação. 

O Tribunal reclamado, em sede de exame do recurso extraordinário, assim realizou a correlação entre as alegações e a tese firmada no Tema 784 : 

De ver, portanto, o acerto da decisão negativa de seguimento ao recurso extraordinário. Quanto ao ponto ii, observo que uma das hipóteses em que o STF tem admitido a existência de preterição arbitrária e imotivada de classificados fora das vagas em concursos públicos, a ensejar o direito à nomeação, é quando ocorre contratação temporária visando ao preenchimento de cargos efetivos vagos. Nesses casos, exige-se a demonstração cabal dessa situação por aquele que se vê preterido injustamente. Nesse sentido são exemplos os seguintes julgados do STF: ARE 1.474.039/MG e AgRg no RE 633.607/AL. No caso dos autos, todavia, constato que a questão foi suscitada no presente agravo interno, com a apresentação de uma lista de supostas contratações temporárias para preenchimento de cargos efetivos vagos, mas tal circunstância não foi objeto de análise nos julgamentos anteriores, a parte não menejou embargos de declaração para suprir eventual omissão, sendo certo que não foi propriamente desenvolvida no recurso extraordinário. Resulta dessas circunstâncias processuais uma evidente barreira intransponível. A falta de manifestação do órgão competente para julgar a apelação, configura o não prequestionamento que, em suma, inviabiliza a admissão do recurso extraordinário (Sumulas 282 e 356 do STF), revelando-se a insurgência da agravante como veemente inovação argumentativa. (...)
Por fim, a agravante defende a existência de decisões conflitantes da 1ª Câmara de Direito Público sobre questão idêntica e relativa a candidata do mesmo concurso. Conquanto seja possível, em tese, considerar indesejável a eventual disparidade entre provimentos judiciais para situações jurídicas idênticas, não se olvida que tal hipótese, ainda quando demonstrada, notadamente no plano da admissibilidade de recurso extraordinário, não constitui precedente vinculante e seja fundamento suficiente para o seguimento de recurso extraordinário à apreciação do STF. No caso dos autos, a 1ª Câmara de Direito Público enfrentou diretamente a controvérsia à luz do precedente vinculante do STF e concluiu pela inexistência do direito subjetivo à nomeação, pois preenchidas todas as vagas do edital e inexistente preterição arbitrária. A agravante não logrou demonstrar nos autos ser inadequada a subsunção da questão ao precedente qualificado. As insurgências da agravante são manifestamente improcedentes. Ante o exposto, voto pelo não provimento do agravo interno. (grifei)

A negativa de seguimento ao recurso extraordinário assenta-se em obstáculos de ordem processual, as quais, por sua natureza, não podem ser revistas no âmbito da reclamação.

Com efeito, ausente a demonstração da preterição arbitrária sustentada pela parte, não há que se falar em má aplicação do paradigma de repercussão geral.
Dissentir dessas razões adotadas pelas instâncias ordinárias demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência não admitida na via reclamatória. 

3. Em face do exposto, nego seguimento à reclamação. 

4. Publique-se. Intime-se.

Brasília, 9 de março de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente